Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-48.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013075-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), ALDENISE BRITO GUIMARAES - CPF: 013.323.731-19 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRETOR DETRAN MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ALDENISE BRITO GUIMARAES - CPF: 013.323.731-19 (EMBARGADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — NÃO CONSTATAÇÃO — CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — QUARTA-FEIRA DE CINZAS — DIA ÚTIL
QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO.

Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “
a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que não conheceu do recurso (Id. 33708982).

Assegura que “
os embargos protocolados no Id. 36230595 são tempestivos, vez que o Estado de Mato Grosso foi intimado por meio eletrônico em data de 18/03/2020, conforme aba de expedientes, Id. 3546430. Assim, prazo em dobro para qualquer manifestação, preconizado pelo § 1
º
do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, somada ao fato de que os prazos são contados apenas em dias úteis, conforme o regramento consagrado no art. 219 do Código de Processo Civil de 2015
.”.

Assevera que, “
o dia 24 de fevereiro (segunda-feira) foi ponto facultativo, Carnaval, dia 25 (terça-feira) também foi ponto facultativo, e dia 26 (quarta-feira) de Cinzas houve expediente apenas a partir das 13:00, consoante anexa Portaria n. 1555/2097-PRES, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.” Assim, “
apesar da certidão do Id. 36338969, certificar vencimento do prazo dia 5 de março, com a suspensão do expediente forense nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, se comprova a tempestividade dos embargos
.”.

Contrarrazões (Id. 50360967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos. (Id. 47848968).

No acórdão embargado está bem explicitado que o embargante restou intimado do acórdão que deferiu a segurança em 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, pelo que a contagem do prazo de dez (10) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, e expirou-se no dia 5 de março de 2020, quinta-feira. Contudo, os aclaratórios foram protocolados somente em 6 de março de 2020, sexta-feira (Id. 36230595); logo, a destempo.

Dessa forma, nada obstante o embargante insistir que o acórdão incorreu em erro material na contagem do prazo recursal, pois, segundo afirma, houve a “
suspensão do expediente forense nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro
”, certo é que, apenas os dias 24 e 25 de fevereiro de 2020, segunda e terça-feira de carnaval, respectivamente, constam como
ponto facultativo
na Portaria n
º
1555, de 4 de dezembro de 2019 (Id. 49374988), ou seja, dias em que os prazos ficam suspensos.

Já o dia 26 de fevereiro de 2020,
quarta-feira de cinzas
, não se trata de ponto facultativo nem feriado; portanto, apesar de o horário de expediente reduzido, é considerado, na hipótese, dia útil para fim de contagem de prazo, uma vez que não se cuida do termo final do prazo para interposição do recurso cabível, conforme dispõe o artigo 224, § 1
º
, do Código de Processo Civil.

[...] Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual
a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal
. [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1409579/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1766279/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021